Tribunal: TJMT
Processo: 1034665-50.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034665-50.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO - CPF: 352.436.351-20 (APELANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MARINA FATIMA DA SILVA - CPF: 138.059.751-04 (APELADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 173.734.681-87 (APELADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), NELRAYLA AMIRES PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 033.164.961-65 (ASSISTENTE), BENEDITO PAULO DE CAMPOS - CPF: 142.698.211-91 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS RACHID JAUDY - CPF: 138.887.571-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ILEGITIMIDADE DA POSSE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos de terceiro, reconhecendo a ilegitimidade da posse da autora sobre imóvel objeto de reintegração deferida em ação principal, e condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se houve cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal; (ii) saber se a autora detém posse legítima sobre o imóvel objeto dos embargos de terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A parte autora não demonstrou legitimidade da posse, uma vez que adquiriu o imóvel de quem não era seu proprietário.

4. A sentença da ação principal transitou em julgado, reconhecendo a inexistência de vínculo jurídico entre o alienante e a real proprietária.

5. A produção de prova testemunhal revelou-se desnecessária, ante a suficiência das provas constantes dos autos, de forma que não há cerceamento de defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura cerceamento de defesa a não produção de prova considerada desnecessária pelo magistrado.

2. É ilegítima a posse de quem adquire imóvel de terceiro que não detém a propriedade registrada, não sendo cabível a proteção possessória via embargos de terceiro."

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 661203/ES, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 28/04/2023;

TJMT, Agravo de Instrumento nº 1020008-32.2022.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
Monica Aparecida Teixeira Galbiatto
, contra sentença proferida pelo Juízo 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de embargos de terceiro nº 1034665-50.2022.8.11.0041, que julgou improcedente os embargos e condenou a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2º, do CPC.

A parte Apelante requer a nulidade da sentença, argumentando cerceamento de defesa por ausência de produção das provas requeridas, de forma sucessiva requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos.

Ao final pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Mônica Aparecida Teixeira Galbiatto opôs embargos de terceiro em desfavor de Marina Fátima da Silva e Valdomiro Oliveira da Silva,

distribuído em dependência aos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n° 0002633-24.2013.811.0041.

Aduziu que é legítima possuidora do imóvel descrito Lote 02, quadra 52, do Núcleo Habitacional Morada do Ouro II, Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, matriculado sob o nº 58.245, com registro anterior nº 50.045, perante o 6º Serviço Notarial e Registro de Imóveis de Cuiabá/MT, detendo a posse mansa e pacífica do aludido bem, o qual foi adquirido por seu falecido marido, Sr. Ernesto Galbiatto Neto, através de contrato de compra e venda entabulado em 08/05/2007, com o 2º Embargado e sua esposa, sendo que desde então estiveram ocupando o imóvel em questão.

Narrou que nos autos principais sob nº 0002633-24.2013.8.11.0041, em trâmite neste Juízo, foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos da primeira Embargada, declarando rescindido o contrato entre esta e o segundo Embargado e determinando a reintegração daquela na posse do imóvel acima descrito, de modo que sofre turbação na posse que detém sobre o bem, estando na iminência de perder a posse sem que tenha integrado o processo principal.

Após a devida instrução processual, sobreveio a sentença objurgada.

Pois Bem.

A parte Apelante requer a nulidade da sentença argumentando cerceamento de defesa por ausência de produção das provas requeridas, de forma sucessiva requer a reforma da sentença para julgar procedentes os embargos.

O recurso deve ser desprovido.

No caso concreto, na ação principal nº 0002633-24.2013.8.11.0041 foi proferida sentença julgando procedentes os pedidos de
Marina Fátima da Silva que declarou rescindido
contrato entre esta e o sr.
Valdomiro Oliveira da Silva
e determinando a reintegração daquela na posse do imóvel.

Verifico nos autos que Ernesto Galbiato Neto [esposo da apelante] ajuizou ação de adjudicação compulsória em desfavor de Marina Fátima da Silva, aduzindo que firmou na data de 08-05-2007 contrato de compra e venda com o Sr. Valdomiro Oliveira da Silva e sua esposa, tendo por objeto a aquisição de um imóvel localizado no Lote nº 02 da quadra 52, Núcleo Habitacional Morada do Ouro II, localizado na Av. Djalma Ferreira Souza, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais).

Ocorre que na ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse e Reparação de Danos nº 0002230-24.2013.8.11.0041 foi proferida sentença para “
DECLARAR rescindido o Compromisso Particular de Venda e Compra de fls.25/27 entabulado com o Réu VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA
a partir de 28/09/2002
, e por consequência DEFIRIR a TUTELA ANTECIPADA vindicada pela Autora e DETERMINAR a REINTEGRAÇÃO NA POSSE do imóvel localizado no Lote nº02 da Quadra nº52, do Núcleo Habitacional “Morada do Ouro II Parte”, nesta Cidade de Cuiabá/MT, objeto da matrícula nº50.045 registrada no 6º Ofício da Comarca de Cuiabá-MT, com a reparação civil das perdas e danos a serem apurados em sede de liquidação de sentença nos termos do artigo 509, inciso II do CPC.”

Sentença esta que já transitou em julgado, de forma que é inconteste que o Sr. Valdomiro Oliveira da Silva não era proprietário do imóvel.

E, conforme inclusive já analisei nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 1020008-32.2022.8.11.0000 restou comprovado que a posse da apelante não é legítima:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A MANUTENÇÃO NA POSSE.
COMPRA DO IMÓVEL DE VENDEDOR NÃO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. POSSE ILÍCITA. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO NA POSSE.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Na hipótese dos autos o imóvel foi adquirido de terceiro que sabidamente não era proprietário. Tal conduto implica em reconhecer a ilicitude da posse, o que impede a concessão de proteção possessória.
2. Deve ser mantida a improcedência do pedido de manutenção de posse, formulado na ação, quando o contrato de compra e venda é firmado por pessoa que não é a proprietária bem. 3. Decisão mantida. 4. Recurso desprovido. (N.U 1020008-32.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2023, Publicado no DJE 15/06/2023).

Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a ilegitimidade da posse da recorrente.

Destarte, eventual produção de prova testemunhal não é suficiente para infirmar a conclusão de que a posse da recorrente é ilegítima. Assim, sendo a prova desnecessária não há porque o magistrado determinar a sua produção.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA E DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ . 1.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode, de maneira fundamentada, indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes
. 2. Alterar a conclusão do acórdão do Tribunal a quo acerca da análise das provas e da ausência de cerceamento de defesa demandaria reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimento vedado em recurso especial, ante a incidência da Súmula n . 7 do STJ.Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento . Precedentes.Agravo interno provido.(STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 661203 ES 2015/0028065-9, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 24/04/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/04/2023)

E, como a posse da apelante ilegítima o desprovimento dos embargos de terceiro é medida que se impõe.

Ante todo o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
.

Majoro honorários advocatícios fixados para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025